Tribunal: TJES
Processo: 5009693-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009693-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO LARANJA RIBEIRO

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

3. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes..

4. Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
FABIANO LARANJA RIBEIRO

contra o v. acórdão de ID nº 8405032, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno.

Nas razões recursais acostadas por meio de ID nº 9936561, o embargante assevera que:
I)
“
O venerando acórdão em questão incorreu em violação flagrante aos ditames dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao não oportunizar à parte recorrente o exercício do contraditório prévio ao julgamento da questão relativa à urgência para a admissão do agravo de instrumento
”;
I
I
)
“
a matéria concernente à urgência, condição sine qua non para a admissão do agravo de instrumento, não foi submetida ao crivo das partes antes do decisum, ensejando, pois, a nulidade do acórdão”;
(III)
“o v. acórdão também padece de contradição interna. O respeitável Tribunal, ao admitir o recurso quanto à legitimidade da parte, negou, paradoxalmente, a possibilidade de ela defender direito de terceiros, posto ter afirmado que a decisão combatida não excluiu a litisco
nsorte”;
(I
V
)
“Ainda que em linguagem pouco técnica, o indeferimento da citação impõe o prosseguimento do feito sem a participação da sua ex-esposa, o que, em última análise, em bom vernáculo, possui o mesmo efeito jurídico. Entretanto, tal posicionamento colide frontalmente com o disposto no Código de Processo Civil, que permite ao litisconsorte manejar recurso e, em caso de posse, impõe o litisconsórcio passivo necessário
”
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”
.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que:

“(...) No caso, o provimento vergastado na demanda originária limitou-se a deferir a citação da atual esposa do agravante para compor o polo passivo da demanda possessória, porquanto alegada a sua composse sobre o imóvel objeto dos autos, oportunidade em que
indeferiu a citação dos herdeiros de LAYLA DAZZI FARIA
, pois, segundo afirmado pelo próprio réu/agravante, quem atualmente residiria consigo no imóvel seria a sua nova companheira.

Nesse passo, deixou-se de conhecer do recurso de agravo de instrumento por ausência de subsunção às hipóteses do artigo 1015, do CPC/15, bem como pela inexistência de urgência, tampouco inutilidade do julgamento das questões no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15.

Consignou-se, expressamente, que a inclusão de litisconsorte passivo, assim como as demais matérias ventiladas no agravo de instrumento, além de não elencadas em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denotam urgência, tampouco inutilidade do julgamento das questões no recurso de apelação,
notadamente no caso dos autos, visto a natureza da ação possessória e, diferentemente do ventilado na petição de agravo de instrumento,
não ter ocorrido a exclusão de litisconsorte,

circunstância que afasta a subsunção ao artigo 1015, inciso VII, do CPC/15.

Consequentemente, do cotejo do teor do decisum proferido pelo Juízo a quo junto ao rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1.015, do CPC/15, tem-se por afastada a extensão das hipóteses legais pela mera aplicação genérica dos princípios da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, concluindo-se, portanto, pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

Noutro giro, ainda que assim não fosse, sobressai-se a ausência de interesse recursal do réu/agravante em pleitear a citação do espólio de sua falecida esposa, porquanto tal providência em nada lhe aproveitaria visto, repita-se, tratar-se de demanda possessória.

Nem se diga, ademais, que o recurso de agravo de instrumento se faria necessário pela alegada existência de “direitos sucessórios decorrentes da posse ad usucapionem” dos herdeiros de LAYLA DAZZI FARIA, na medida em que tal pedido, em verdade, indica a pretensão de postulação em juízo de direito alheio, nitidamente ilegítimo, conspurcando os artigos 17 e 18, do CPC/15 (...)
”
.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)
.

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Por fim, novamente, quanto ao pedido de i
mposição de multa
por litigância de má-fé
deduzido em contrarrazões, o artigo 80, do CPC, estabelece as hipóteses em que a conduta das partes assim poderá ser classificada, sendo de notar que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, o que inexiste nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão guerreado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.